Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR FOTOGRAFIA. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia pode ser considerado como elemento para comprovação da autoria delitiva, desde que corroborado por outros elementos de prova.

2. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.

3. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

4. Apelação conhecida e provida.